Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. POSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. INEFICACIA DA MEDIDA. SITUAÇÃO SANITÁRIA CONTROLADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Portanto, para que ocorra a redução do valor da pensão, é necessário que fique comprovada substancial alteração nas circunstâncias fáticas que ensejaram a fixação do valor originário.
3. Nos termos do artigo 528, parágrafo 7o do Código de Processo Civil, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
4. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar a pensão alimentícia justificará o seu inadimplemento. Inteligência do artigo 528, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
5. Reputa-se inviável, em sede de Cumprimento de Sentença, a análise acerca da redução da capacidade financeira do alimentante, a fim de que seja suspenso o pagamento da pensão alimentícia até o deslinde da Ação de Exoneração de Alimentos porventura proposta.
6. A prisão civil, em regime fechado, tem como finalidade a coação do devedor a quitar com sua obrigação. Em regra, o cumprimento da medida em regime aberto pode retirar a eficácia. 6.1 Ausentes quaisquer razões excepcionais aptas a justificar o cumprimento da prisão em regime aberto, o pedido se mostra contrário à proteção do menor.
7. Sob um viés sanitário, a pandemia não está inteiramente superada. No entanto, com o avanço das campanhas de vacinação, os dados públicos demonstram um quadro de razoável estabilidade e segurança à saúde, tornando-se viável o cumprimento da prisão civil por dívida de alimentos legítimos em regime fechado. Precedentes.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.